Tribunal: STF
Processo: AI 506109
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
IPTU. BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO
FORMAL.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que
somente por meio de lei em sentido formal é possível a modificação
da base de cálculo do IPTU.
Agravo regimental a que se nega
provimento.